Tribunal: TCU
Processo: 044.667/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1345/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.667/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano do Prado Santos Eiras da Silva (CPF XXX.924.287-XX); Danillo Sousa Gomes (CPF XXX.047.651-XX); Danilo Koga Morimoto (CPF XXX.266.958-XX); Elizabete Rodrigues Cruz (CPF XXX.272.313-XX); Emerson Darlon Borges da Silva (CPF XXX.280.036-XX); Lívia Amado Rabelo (CPF XXX.835.055-XX); Marcelo Garcia Tavares (CPF XXX.325.951-XX); Pollyanna Batista Rios Caldeira (CPF XXX.008.271-XX); Soane Cristina Almeida dos Santos (CPF XXX.005.805-XX) e Vaneska Mariani da Silva (CPF XXX.017.871-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.